Tribunal: STF
Processo: ARE 1346444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria.



    A parte embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada omissão a respeito da base de cálculo de majoração dos honorários.



    Decido.



    Não estão presentes quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso aclaratório.



    Com efeito, a decisão é clara ao dispor que a majoração dos honorários advocatícios, desde que fixados na origem, se dará em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente